Tribunal: STF
Processo: Rcl 2099
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-29
Data de publicação: 2002-08-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO
(ARTIGO 102, I, "L", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTS. 13 DA LEI
8.038, DE 28.05.1990, 156 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F.).
1.      A Reclamação, para esta Corte, somente é cabível, para
a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões, quando outro órgão   do Poder Judiciário haja usurpado a
primeira ou desrespeitado  a  segunda (artigo 102, I, "l", da
Constituição Federal, art. 13 da Lei nº 8.038, de 28.05.1990, e art.
156 do RISTF).
2.      Ora, no caso, não ocorreu qualquer dessas
hipóteses, pois o Tribunal de Alçada de Minas Gerais se limitou a
não conhecer de uma Apelação, determinando a remessa dos autos ao
Tribunal de Justiça do Estado, que considerou competente para
julgá-la.
3.      Resolveu, pois, mera questão interlocutória, sobre
competência para julgamento de recurso, em âmbito estadual, sem
usurpar a do Supremo Tribunal Federal e sem desautorizar qualquer
decisão deste.
4.      Embargos declaratórios conhecidos como Agravo, a
que se nega provimento.